Tribunal: TJDFT
Processo: 0752290-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0752290-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que, nos autos no. 0001884-61.2020.8.07.0012, deixou de suscitar conflito negativo de competência em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião (ID 22146164 - Pág. 64). Segundo consta dos autos, foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias em que o interessado Evandro dos Santos Rocha supostamente teria ameaçado e praticado vias de fato contra sua companheira Maria Antônia Evangelista da Silva, fatos ocorridos em 16/11/2020, no condomínio Itaipu, localizado no Setor Habitacional Estrada do Sol. A 2a Promotoria de Justiça Especial Criminal e de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de São Sebastião/DF requereu o declínio de competência em favor de um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, tendo em vista que os supostos fatos delituosos ocorreram no Condomínio Residencial Itaipu, situado no Setor Habitacional Estrada do Sol, pertencente à Região Administrativa do Jardim Botânico, segundo a Lei Complementar Distrital no 958/2019 (ID 22146164 - Pág. 39). O Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião declinou a competência em favor de algum dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, conforme Decisão de ID 22146164 - Pág. 40. O Órgão Ministerial pugnou pela instauração de conflito negativo de competência para que fosse reconhecida a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião para prosseguir com o feito (ID 22146164 - Págs. 50/63). Tal pedido não foi acolhido pelo Juízo a quo, sob o argumento de que a Câmara Criminal, recentemente, reviu seu posicionamento para concluir que a ampliação do Jardim Botânico, pela Lei Complementar Distrital 958/2019, aumentou a área de abrangência da Circunscrição Judiciária de Brasília ao transferir para esta vasta área territorial setores e condomínios antes integrantes das Regiões Administrativas de São Sebastião, Santa Maria e Paranoá (ID 22146164 - Pág. 64). Na presente reclamação, alega que a manutenção da competência em Brasília poderá resultar dano irreparável e de difícil reparação aos jurisdicionados, principalmente ao acusado, à vítima e às testemunhas. Aduz que a interpretação de que moradores de bairros, condomínios e agrupamentos populacionais de São Sebastião devam se deslocar a outra cidade distante (Brasília), em vez de resolver seus problemas no fórum local (São Sebastião), tem criado situações humilhantes ao jurisdicionado e, por vezes, impedido o acesso à justiça. Afirma que a interpretação de lei local, criada só para resolver questões políticas/administrativas do Governo do Distrito Federal, passou a dificultar o acesso do jurisdicionado ao Judiciário. Argumenta que a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, embora no acórdão 1284145, de 21/09/20, tenha mudado sua posição para afastar a competência de São Sebastião, aventou que o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal deveria se posicionar, mediante resolução, sobre os desequilíbrios e injustiças oriundos do deslocamento de jurisdicionados de São Sebastiao para Brasília. Por fim, afirma que, dada a inexistência, até o momento, de lei federal ou de regulamentação da questão pelo Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o juízo de Brasília não tem competência para julgar o caso. Pede, assim, para que seja concedida a liminar “para reencaminhar o caso ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, de modo a firmar a competência do Juízo de São Sebastião até que o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal se pronuncie.” No mérito, requer seja a presente reclamação conhecida e provida para afastar a competência do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, e, por conseguinte, determinar o declínio para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião. Pleiteia, ainda, que seja oficiado ao Pleno deste Egrégio Tribunal para que se pronuncie sobre a impossibilidade de os jurisdicionados de São Sebastião moradores do Altiplano Leste, São Bartolomeu, Jardim Botânico, Estrada do Sol, Jardins Mangueiral e Tororó se deslocarem aos fóruns de Brasília em transporte público. (ID 22146163 - Págs. 1/21). É o relatório. A presente reclamação criminal não deve ser conhecida. A reclamação criminal é cabível apenas nas hipóteses em que se visa impugnar decisão que contenha erro de procedimento e sem previsão de impugnação por recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Preceitua o artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, verbis: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” No caso em apreço, não ocorreu erro de procedimento, porquanto o eminente juiz de primeiro grau não acolheu o pedido para suscitar conflito de jurisdição em conformidade com as recentes decisões da Câmara Criminal desta Corte de Justiça, no sentido de concluir que a ampliação do Jardim Botânico pela Lei Complementar Distrital 958/2019 aumentou a área de abrangência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Cumpre anotar, ademais, que, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. Nesse aspecto, a petição inicial não apontou qualquer erro de procedimento na decisão reclamada capaz de ensejar o cabimento da reclamação. O Juízo a quo deixou de suscitar conflito de jurisdição pelos seguintes fundamentos, verbis: “[...] Não obstante os pertinentes fundamentos apresentados pelo Ministério Público em sua manifestação de id 78728356, embasado em recentes decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do TJDFT, considero contraproducente suscitar conflito de jurisdição nestes autos por considerar que a Câmara Criminal recentemente reviu seu posicionamento para concluir que a ampliação do Jardim Botânico pela Lei Complementar Distrital 958/2019 aumentou a área de abrangência da Circunscrição Judiciária de Brasília ao transferir para esta vasta área territorial antes integrante das Regiões Administrativas de São Sebastião, Santa Maria e Paranoá: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA VERSUS JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. DELITOS PRATICADOS NO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. ALTERAÇÃO TERRITORIAL DE REGIÃO ADMINISTRATIVA QUE GERA MUDANÇA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PLENO DO TRIBUNAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília em face do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, em virtude de crime de lesão corporal culposa na condução de automóvel, qualificado pela embriaguez do agente, praticado no Jardins Mangueiral. 2 Com o advento da Lei Complementar Distrital 958/2019, o setor Jardins Mangueiral passou a pertencer ao Jardim Botânico, o qual está submetido à jurisdição dos juízes da Circunscrição Judiciária de Brasília. A utilização das Regiões Administrativas como critério de definição da competência das circunscrições judiciárias foi, a princípio, apenas uma faculdade à disposição deste Tribunal, conforme artigo 17, § 2°, da Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Todavia, com a entrada em vigor das Resoluções no 4, de 30/06/2008 e 14, de 31/05/2010, elas, de fato, passaram a ser adotadas pelo Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal como critério para a delimitação da competência territorial das Circunscrições Judiciárias, sendo desnecessária nova lei ou decisão do Pleno Administrativo do Tribunal a cada mudança dos limites geográficos de determinada Região Administrativa, ante a existência de atos normativos regulamentadores da matéria. Assim, seria exigida lei ou decisão administrativa tão somente para excepcionar a regra de que a alteração territorial de região administrativa implica em automática mudança da competência jurisdicional. Precedentes da Câmara Criminal 3 Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o suscitante, Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília. (TJDFT, Acórdão 1269690, 07065544020208070000, Relator: GEORGE LOPES, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem prejuízo da adoção da providência pelo Ministério Público conforme autoriza o artigo 115, inciso II, do CPP, deixo de suscitar o conflito indicado na manifestação de id 78379385. Dê-se vista ao Ministério Público [...]” Desta feita, inadmissível o manejo da reclamação diante do inconformismo quanto ao não acolhimento do pedido de instauração de conflito negativo de competência. Ademais, conforme ressaltado na parte final da decisão questionada, o Parquet possui legitimidade para suscitar conflito de jurisdição, nos termos do artigo 115, inciso II, do Código de Processo Penal, segundo o qual “o conflito poderá suscitado [...] pelos órgãos do Ministério Público junto a qualquer dos juízos em dissídio”. Assim, o possível conflito entre as disposições legais e as posições adotadas pela Câmara Criminal desta Corte, consolidadas na alteração promovida pela Lei Complementar Distrital no. 958/2019, deve ser suscitado pelos meios adequados, e não por meio de reclamação, porque não se vislumbra erro de procedimento no ato do Juízo que atende às normas do Tribunal, as quais estão fundadas em interpretação razoável da lei. Como dito alhures, a reclamação no processo penal é admitida contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Não se verificando erro dessa espécie, já que o ato do Juízo reclamado foi praticado com fundamento em lei distrital e em conformidade com o posicionamento da Câmara Criminal, a hipótese é de inadmissibilidade da reclamação. Dessa forma, a reclamação criminal deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não conheço da reclamação, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador